Tribunal: STF
Processo: PSV 53
Classe: PSV
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Data de julgamento: 2012-02-24
Data de publicação: 2012-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de proposta de revisão da Súmula Vinculante nº 4, tendo como proponente a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT. Nos termos da proposta, o verbete já sumulado passaria a ter a seguinte redação: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado da administração pública direta nem ser, em relação a estes, substituído por decisão judicial. Quanto aos demais empregados vinculados ao regime da CLT, o salário mínimo, igualmente, não pode ser usado como indexador de vantagens, devendo a Justiça do Trabalho definir as respectivas bases de cálculo, levando em consideração a legislação trabalhista, as convenções e os acordos coletivos de trabalho”.
    Após publicado o edital, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento e cujo parecer reproduzo:
    “1. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT propõe a revisão da parte final do enunciado da Súmula Vinculante 4, cuja redação vigente é a seguinte:  
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
    Alega, em síntese, que o texto sumular, ao enunciar a vedação à utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem percebida por empregado, “acabou por obstar, em termos peremptórios, a fixação de qualquer outra base de incidência pelo Poder Judiciário”.  
    Sustenta que a jurisprudência desta Suprema Corte, de forma diversa, no que diz respeito às lides estritamente trabalhistas, “sempre se conduziu no sentido de obstar a vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como no sentido de atribuir, à Justiça do Trabalho, a competência para definir, para os interessados, a base de cálculo do adicional devido nas relações regidas pela CLT, levando em consideração aquela legislação, os acordos e as convenções coletivas de trabalho”.  
    Conclui a entidade classista proponente, desse modo, que a atual redação da súmula vinculante referida, ao impedir, de forma absoluta, o estabelecimento, pelo Judiciário trabalhista, de qualquer outra base de cálculo para obtenção do valor do adicional de insalubridade, divorciou-se dos fundamentos das reiteradas decisões proferidas sobre a matéria e instaurou “um estado de indefinição e perplexidade, colidindo, assim, com a diretriz constante dos artigos 103-A da Constituição e 2º da Lei nº 11.417/2006”.  
    A presente proposta externa de revisão indica, assim, a seguinte sugestão de texto sumular:  
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado da administração pública direta nem ser, em relação a estes, substituído por decisão judicial. Quanto aos demais empregados vinculados ao regime da CLT, o salário mínimo, igualmente, não pode ser usado como indexador de vantagens, devendo a Justiça do Trabalho definir as respectivas bases de cálculo, levando em consideração a legislação trabalhista, as convenções e os acordos coletivos de trabalho”.  
    Publicado edital para ciência de eventuais interessados, manifestaram-se a Confederação Nacional da Indústria – CNI e os Estados e o Distrito Federal, por meio de sua Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradores Gerais.  
    2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 5.12.2008, verificar a adequação formal das propostas de edição de súmula vinculante, averiguando, entre outros requisitos, a presença de fundamentação e instrução do pedido, a legitimidade ativa do proponente e a efetiva existência de reiteradas decisões desta Casa sobre a questão constitucional posta em evidência.  
    3. Conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a propor a revisão de súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006).  
    Desponta, no presente procedimento, a ilegitimidade ativa ad causam da proponente. É que, não obstante seu enquadramento como associação de classe de âmbito nacional, dela se exige, para fins de atendimento do disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal, a demonstração da relação de pertinência entre os fins institucionais de representação da categoria profissional que congrega e o conteúdo da controvérsia constitucional submetida a esta Suprema Corte (ADI 1.464, rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13.12.1996; ADI 1.507-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6.6.1997; ADI 1.873, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 19.9.2003; entre outras).  
    A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, de acordo com seu Estatuto, busca, essencialmente, defender direitos, garantias, prerrogativas, interesses e reivindicações da carreira de Procurador do Trabalho, bem como de seus membros ativos e inativos. No presente caso, todavia, busca a entidade associativa, nesta Suprema Corte, a revisão de súmula vinculante em matéria de único e exclusivo interesse dos empregados celetistas. Como se vê, é manifesta a ausência de interseção do tema apontado na presente proposta – vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo e impossibilidade de modificação de sua base de cálculo por decisão judicial – com as finalidades institucionais da entidade classista ora proponente.  
    4. Ressalte-se, ademais, que a finalidade de “colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento da justiça, na defesa dos interesses sociais e no estudo e solução de problemas que se relacionem com o Ministério Público e seus membros”, também prevista no Estatuto da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, não confere a essa associação de classe proponente a prerrogativa de sub-rogar-se no cumprimento das relevantes atribuições que foram expressamente conferidas pela Constituição Federal ao próprio Ministério Público.  
    5. Ausente, dessa forma, a pertinência temática reclamada – requisito implícito de legitimidade ativa para a entidade de classe requerente –, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento desta proposta externa de revisão de súmula vinculante.”
    2. Assiste razão à Comissão de Jurisprudência. É que, como bem salientou a Comissão, inobstante a proponente figure no rol dos legitimados à proposição de súmula vinculante, é requisito necessário a configuração de pertinência temática entre os objetivos e finalidades da entidade proponente e o tema proposto, o que não se observa no caso.
    3. Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Após, ao arquivo.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2012.
Min. CEZAR PELUSO
Presidente